Tribunal: TJBA
Processo: 8038553-91.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038553-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: YEDA MASCARENHAS LEAL DE OLIVEIRA LIMA Advogado(s): GUILHERME GERMANO BREITENBACH, CECILIA LEMOS MACHADO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por professora aposentada contra decisão que denegou a segurança e extinguiu mandado de segurança individual impetrado contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia, por ausência de interesse processual, diante da existência de decisão coletiva anterior (MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000), com título executivo judicial em curso. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a agravante possui interesse de agir para impetrar mandado de segurança individual, apesar da existência de título executivo coletivo eficaz, e se a decisão agravada incorreu em omissão ao não considerar peculiaridades pessoais, como idade avançada e suposta ineficácia prática da tutela coletiva. III. Razões de decidir O interesse processual pressupõe a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. A existência de decisão coletiva com eficácia erga omnes em favor da classe da qual a impetrante faz parte afasta a necessidade de nova tutela individual. O ajuizamento de mandado de segurança com idêntico objeto ao já reconhecido em decisão coletiva caracteriza duplicidade de demandas, contrariando os princípios da celeridade e economia processual. A decisão agravada não incorreu em omissão, tendo enfrentado de forma exauriente os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados pela parte agravante. A jurisprudência desta Corte, a partir do julgamento do AI em MS nº 8060151-38.2024.8.05.0000, passou a reconhecer a ausência de interesse de agir quando há decisão judicial coletiva eficaz. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 17, 330, III, e 485, VI; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, §5º, e 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000; TJBA, AI em MS nº 8060151-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 27.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança n. 8038553-91.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante YEDA MASCARENHAS LEAL DE OLIVEIRA LIMA e como agravados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)